Tribunal: STF
Processo: RE 80380
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
1. A LEI N. 1.909, DE 26.XII.39, TEM EFEITO RETROATIVO, QUE ERA
ADMISSIVEL NA VIGENCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1937. O DECRETO-LEI
N. 9.461, DE 1946, POR SUA VEZ, NÃO ALCANCA OS PROCESSOS EM QUE
TENHAM SIDO INCORPORADOS OS BENS AO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, POR FORÇA
DE DECISÃO JUDICIAL, ESTA DECISÃO E A QUE JULGOU A VACANCIA, E NÃO
A QUE AUTORIZA A ENTREGA DOS BENS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA
LETRA DE LEI NA SENTENÇA QUE ASSIM DECIDIU.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.